Tribunal: TJMT
Processo: 1015792-27.2019.8.11.0002
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1015792-27.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento Indevido, Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), ROSIMEIRE DA SILVA GIANINI - CPF: 100.246.608-33 (APELANTE), NICOLE JAHN LOCKS - CPF: 318.890.538-64 (ADVOGADO), ROXILENE DE SOUZA ROCHA COVARI - CPF: 017.175.121-35 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – DESVIO DE ENERGIA – COMPROVAÇÃO – DIFERENÇA NO CONSUMO DEMONSTRADA – REGULARIDADE DA COBRANÇA – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O ônus da prova recai sobre a parte autora a fim de que, ao menos, demonstre em juízo a verossimilhança das suas alegações, comprovando a existência do ato por ela descrito na inicial como ensejador do seu direito, obrigação da qual não se desincumbiu.

Comprovado o desvio de energia pela concessionária, mediante regular procedimento administrativo descrito na Resolução ANEEL n. 414/2010, é licita a cobrança dos valores da energia efetivamente consumida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Rosimeire da Silva Gianini
em face da r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito que move contra Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios em favor da ré, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, restando a exigibilidade suspensa (art. 98, §3º, do CPC).

Inconformada, a apelante alega, em suma, que não foi adotado o devido procedimento administrativo para a apuração da irregularidade, não concordando com a validade do T.O.I. (termo de ocorrência e inspeção) e da suposta vistoria no medidor, uma vez que não foi convidada a acompanhar, ocorrendo cobrança indevida e restando patente o dever de indenizar pelo dano moral sofrido. Pugna pela reforma da sentença.

A apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso. (id. 129995460).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Rosimeire da Silva Gianini
moveu ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito c/c obrigação de fazer contra Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., aduzindo ser titular da unidade consumidora n. 6/366789-6
, sendo surpreendida com a emissão de duas faturas no mês de julho de 2019, no valor de R$ 3.136,19 (três mil cento e trinta e seis reais e dezenove centavos), o que a levou a procurar a empresa ré para esclarecer a questão, sendo informado que a cobrança se referia à cobrança de multa por desvio de energia.

Aduz que requereu uma vistoria no seu padrão de energia elétrica e em data posterior à reclamação, foi surpreendida com a visita de um agente da empresa que lhe informou a substituição do medidor, sendo assinado e não deixado nenhuma cópia com a autora. Segue afirmando que mesmo após a troca do medidor, a média do consumo permaneceu totalmente equilibrado com as antigas faturas.

Após a instrução processual, a douta magistrada prolatou a r. sentença, nos seguintes termos:

“DIANTE DISSO, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos desta Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais.

Considerando que o apontamento refere-se a fatura de recuperação de crédito, CONCEDO EM PARTE e nesta oportunidade a tutela para determinar que a ré abstenha-se de suspender o fornecimento de energia elétrica na Unidade Consumidora n.°6/366789-6, apenas quanto ao valor originário da recuperação, ou seja, R$3.136,19 (três mil, cento e trinta e seis reais e dezenove centavos). Outrossim, conforme acima indicado, REVOGO a tutela antecipada de Id. n. 25467630.

Pelo princípio da sucumbência, condeno a autora ao pagamento de honorários advocatícios em favor da ré, esses arbitrados em dez por cento sobre o valor atualizado da causa (CPC, art. 85, § 2º e art. 98, § 2º), com a ressalva do art. 98, § 3º, do CPC. Custas processuais pela autora, cuja obrigação deverá ser suspensa (CPC, art. 98, § 3º).
” (id. 129995454)

Irresignada, a apelante recorre sustentando, em apertada síntese, que não concorda com a sentença proferida, pois discorda da validade do T.O.I. e da suposta vistoria do medidor. Sustenta que não foi notificada pela empresa para acompanhar a vistoria e que o T.O.I. está assinado por terceira pessoa, não autorizada pela apelante. Ainda, que não pode ser responsável, uma vez que o medidor se encontra em local externo à residência. Além disso, alega que não foi convidada a acompanhar a perícia no medidor.

Segue asseverando que estão presentes todos os elementos caracterizados do dano moral, restando patente o dever da concessionária de energia elétrica indenizar pelos danos causados.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a razão não acompanha a apelante. Explico.

De proêmio, vale mencionar que o art. 373, incisos I e II, do CPC, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando ser ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

Porém, diante da alegada inversão do
onus probandi
em decorrência da aplicação do Código de Defesa do Consumidor, algumas considerações merecem destaque.

Esclareço, desde já, que apesar da inquestionável existência de relação consumerista entre as partes e do pleito de inversão do ônus da prova em razão do CDC, cabia a autora, ainda que minimamente, demonstrar a existência do ato ou fato por ela descrito na inicial como ensejador do seu direito,
in casu
, que a fatura de recuperação foi gerada em valor não condizente com o efetivo consumo.

Nesse sentido, reproduz-se lição doutrinária, da lavra do eminente Ministro Paulo de Tarso Vieira Sanseverino:

“
Como, nas demandas que tenham por base o CDC, o objetivo básico é a proteção ao consumidor, procura-se facilitar a sua atuação em juízo. Apesar disso, o consumidor não fica dispensado de produzir provas. Pelo contrário, a regra continua a mesma, ou seja, o consumidor, como autor da ação de indenização, deverá comprovar os fatos constitutivos do seu direito. (...) Deve ficar claro, porém, que o ônus de comprovar a ocorrência dos danos e da sua relação de causalidade com determinado produto ou serviço é do consumidor. Em relação a esses dois pressupostos da responsabilidade civil do fornecedor (dano e nexo causal), não houve alteração da norma de distribuição do encargo probatório do artigo 333 do CPC.
” (Responsabilidade Civil no Código do Consumidor e a Defesa do Fornecedor. 3ª ed., São Paulo: Editora Saraiva, 2010).

Nesta senda já tive oportunidade de julgar:

“AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – ACIDENTE EM SUPERMERCADO - AUSÊNCIA DE PROVA DO DANO E NEXO DE CAUSALIDADE – ART. 373, I, CPC – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

Sendo aplicado o CDC, não se desconhece a existência da inversão do ônus da prova, baseada no seu art. 6º, inc. VIII, todavia, ainda que haja a referida, o certo é que cabe ao consumidor provar, mesmo que minimamente, o quanto alegado na inicial, consoante preceitua o art. 373, inc. I, do CPC, o que não ocorreu no caso vertente.

No caso, a autora não demonstrou que as lesões apresentadas no acervo fotográfico advieram, de fato, da colisão com a porta do supermercado apelado.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.”
(RAC n. 1012805-15.2019.8.11.0003, 3ª Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 24.03.2021 - negritei)

Todavia, a apelante não comprovou minimamente a irregularidade, insurgindo-se, então, quanto à inobservância ao contraditório no procedimento administrativo, argumentando que não foi notificada sobre a vistoria e que não pode ser responsável por medidor que encontra-se em local externo, além de não ter acompanhado a perícia no medidor.

Nesse passo, tenho que andou bem a d. magistrada ao fundamentar:

“
Da análise dos documentos apresentados nos autos, inclusive pelo laudo técnico, percebe-se que foi constatado uma violação no relógio medidor
.

Desse documento, apurou-se inoperância, sendo exarada a seguinte conclusão no “exame geral do medidor”, quando foi reprovado o medidor:

“O medidor não está funcionando de acordo com o Regulamento Técnico Metrológico acima referenciado. O medidor encontra-se com indício(s) de violação no bloco. Resultado Final: REPROVADO
”

Logo, concluo que o débito de R$3.136,19 (três mil, cento e trinta e seis reais e dezenove centavos), refere-se a recuperação de crédito
, o que, por força dos arts. 129 e 130, da Resolução 414/2010, da ANEEL, que estabelecem o seguinte:

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

Art. 130. Comprovado o procedimento irregular, para proceder à recuperação da receita, a distribuidora deve apurar as diferenças entre os valores efetivamente faturados e aqueles apurados por meio de um dos critérios descritos nos incisos a seguir, aplicáveis de forma sucessiva, sem prejuízo do disposto nos arts. 131 e 170:

Apesar de não poder concluir que a o erro na medição do aparelho na Unidade Consumidora tenha sido causado pela autora, o que, inclusive, representaria crime, certo é que a autora beneficiou-se de tal fato, ou seja, continuou utilizando o serviço e pagando valores mínimos, como se o medidor estivesse desligado, sendo direito da ré a recuperação do valor que deixou de faturar
.

A pretensão da autora em livrar-se do pagamento do valor ao argumento de que ocorreu por erro da concessionária e ela deve arcar com o prejuízo beira a torpeza, ao passo que é princípio básico do direito que a ninguém é dado valer-se da própria torpeza para obter benefício.

Consigno que tenho me deparado com diversas ações semelhantes, em que consumidores ajuízam demandas contra a concessionária por não concordarem com os aumentos de energia e valores retroativos cobrados, sendo comprovado pela empresa, não raras as vezes, adulteração ou defeito nos medidores de energia elétrica, o que ocorre no caso vertente.
”

(Id n. 129995454 - destaquei)

Lado outro, a concessionária de energia demandada se desincumbiu do seu ônus, tendo em vista que demonstrou a regularidade no procedimento adotado, porquanto realizado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, obedecendo ao disposto na Resolução n. 414/2010, da ANEEL.

Nesse passo, não há dúvidas acerca da irregularidade no medidor, vez que há nos autos cópia do Termo de Ocorrência e Inspeção n. 716400, cujo T.O.I foi devidamente entregue no domicilio após a realização da inspeção e rubricado por Camila Barreto, que acompanhou a inspeção e tomou ciência do ato (id 129995440), respeitando o disposto no art. 129, §2º, da Res. Normativa 414/2010, da ANEEL.

Além disso, a concessionária registrou a irregularidade existente no medidor com registros fotográficos e histórico de consumo, encaminhando para análise do órgão técnico (IPEM/MT).

Ademais, a consumidora foi intimada para acompanhar a perícia técnica do medidor (id 129995440), cujo resultado foi pela reprovação do aparelho (id. 129995436). Em seguida foi notificada mediante carta ao cliente informando o período apurado e planilha de cálculo da recuperação de consumo do citado intervalo de tempo, nos termos do art. 130, inc. III, da Resolução 414/2010, da ANEEL (Id n. 129995437), deixando de apresentar recurso administrativo.

Demais disso, consta que após a troca do medidor (08.05.2019) houve evolução do consumo a maior nos períodos subsequentes (id n.

129995441). Digo isso, porque, em março e abril de 2019, o consumo foi de 173 kWh e 169 kWh, respectivamente, mas após a troca do medidor, em maio, junho e julho, os consumos aumentaram para 228 kWh, 331 kWh e 303 kWh.

Dessa forma, resta evidente que a consumidora usufruía do serviço de energia elétrica no período de irregularidade, sendo responsável pelo pagamento da dívida de recuperação de consumo.

À vista disso, descabe a discussão acerca da prova da autoria da irregularidade, mormente em razão de que, constatado o desvio de energia, deverá pagar pelo consumo não registrado, posto que se beneficiou com o mesmo.

Desse modo, comprovado o desvio de energia, a concessionária agiu em exercício regular de direito ao cobrar a diferença, sob pena de enriquecimento sem causa do usuário do serviço, que se beneficiou da irregularidade, devendo ser responsabilizada pelo débito gerado.

Nesse sentido já se manifestou esta Câmara,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C DANOS MORAIS E REPARAÇÃO DE DANO MATERIAL – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) – OBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS DESCRITOS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL Nº 414/2010 – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DEVIDO – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL – RECURSO PROVIDO.

Constatada a irregularidade na medição de energia e a licitude na apuração, evidenciando-se a possível ocorrência de fraude, a concessionária de serviços de energia elétrica tem direito à revisão do faturamento segundo os critérios previstos em norma da ANEEL.

Comprovado o desvio de energia pelo Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), regularmente emitido e assinado pelo consumidor, e apurado o valor devido, com indicação do critério adotado na revisão do faturamento, é lícita cobrança dos valores
”.
(RAC n. 1021695-06.2020.8.11.0003, Rel. Desa.

Antonia Siqueira Goncalves, 3ª Câmara de Direito Privado, Julgado em 22.09.21 – negritei)

Assim sendo, tenho que a douta magistrada agiu com o costumeiro acerto ao julgar improcedente a pretensão inicial, sendo evidente que competia a parte autora demonstrar o direito que lhe assiste, contudo, reafirmo que as provas carreadas aos autos não comprovaram ato ilícito cometido pela concessionária de energia.

Sobre a distribuição do ônus da prova, eis a lição de Moacyr Amaral Santos:

“O critério da distribuição do ônus da prova deduzida do ônus da afirmação evoca a antítese entre ação, no sentido lato, e exceção, também no sentido lato, a cujos ônus respectivos se coordena o ônus da afirmação para os fins da prova. O ônus da prova - é útil insistir - é determinado pelo ônus da afirmação, e este, por sua vez, é determinado pelo ônus da demanda, que assume duas posturas diferentes, apresentando-se da parte do autor, como ônus da ação, e da parte do réu como ônus da exceção. (...) Em suma, quem tem o ônus da ação tem o de afirmar e provar os fatos que servem de fundamento à relação jurídica litigiosa; quem tem o ônus da exceção tem o de afirmar e provar os fatos que servem de fundamento a ela. Assim ao autor cumprirá provar os fatos constitutivos, ao réu os impeditivos, extintivos ou modificativos.”
(Comentários ao Código de Processo Civil, Forense, v. IV, p. 33).

Colhe-se da doutrina citada que não basta à parte autora alegar o dano material e moral, mas sim, demonstrar a existência da conduta negligente, ou ainda a falha na prestação do serviço, além do nexo causal entre esta e o dano suportado. Sem tal comprovação, não há como acolher a pretensão deduzida na peça de ingresso.

O ônus da prova é regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito, que atrai para a parte autora o encargo de provar de forma robusta suas alegações, ônus este do qual não se libertou, já que não demonstrou concretamente o alegado.

Destarte, o ato ilícito deve restar devidamente comprovado, nos termos do art. 927, do C. Civil, porque ao estipular a responsabilidade indenizatória, vinculou-a de modo inseparável ao ato ilícito, e ante a falta deste, inexiste o dever de indenizar e improcedem todas as demandas intentadas com esse objetivo. Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO – REJEIÇÃO – FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA CONTESTADAS – SUPOSTA APURAÇÃO DO VALOR PELA MÉDIA DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE REGULARIDADE DA COBRANÇA – DEMONSTRAÇÃO – VALORES QUE REPRESENTAM O EFETIVO CONSUMO, TIRADOS PELA LEITURA DO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – INEXISTÊNCIA DE DEFEITO NO APARELHO MEDIDOR – RECURSO PROVIDO.

(...)

Constatado pelas faturas juntadas pela própria autora que o valor cobrado foi apurado com base na leitura do medidor de energia elétrica da unidade consumidora, contra o qual a perícia do juízo não apurou nenhum defeito, não se verifica a irregularidade apontada pela demandante, devendo ser reformada a sentença para julgar improcedente a ação.”
(RAC n. 0007712-76.2016.8.11.0041, 2ª Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Marilsen Andrade Addário, j. 18.11.2020)

Assim, resta evidente que a cobrança realizada pela apelada enseja o exercício regular de direito.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

De outra banda, restando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantendo-se todavia, a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022